Tribunal: TJDFT
Processo: 0736553-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CIRURGIA DE HÉRNIA INGUINAL. ALEGADA QUEBRA DE CONFIANÇA. REDE CREDENCIADA DISPONÍVEL. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. HÉRNIA RECIDIVA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da quebra de confiança na equipe médica responsável pelo primeiro procedimento cirúrgico, pleiteia a realização da nova cirurgia em rede não credenciada, ao argumento de que o plano de saúde não possui outro hospital e outros profissionais habilitados.
2. Conforme julgado deste e. Tribunal, “[o] direito à saúde não autoriza o afastamento arbitrário das regras contratuais, devendo a utilização dos serviços ser realizada na rede credenciada, salvo exceções previstas.” (Acórdão 1883295, 07133890520248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024). No caso, não se verifica situação de urgência ou excepcionalidade apta a autorizar a realização da nova cirurgia fora da rede credenciada, pois existe hospital disponível, bem como outros dois profissionais, que não participaram da primeira cirurgia, não tendo a apelante, por sua vez, impugnado especificamente os seus nomes, nem declinado a razão por que, eventualmente, não estariam aptos a operá-la.
3. No que tange ao alegado erro médico, de acordo com o art. 14, § 4o, do CDC, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa para a configuração do ato ilícito e consequente dever de indenizar.
4. Inexistem nos autos elementos que demonstrem que os cirurgiões atuaram com negligência, imprudência ou imperícia. Não se pode afirmar, diante das provas produzidas, que a hérnia constatada no segundo exame de ultrassom é um resquício da hérnia operada. É dizer, a possibilidade de ocorrência de hérnia recidiva, conforme descrito na literatura médica, afasta a ocorrência automática de erro médico, uma vez que pode decorrer de vários fatores.
5. Recurso conhecido e não provido.